Tribunal: TJDFT
Processo: 0729787-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729787-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da decisão de ID 162855313, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente n. 0703054-25.2023.8.07.0011, movida por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu decisão concedendo a tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento/manutenção do plano de saúde do agravado, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por RAFAEL OLIVEIRA ANTINORO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Narra a parte autora ser dependente no plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, desde 10/05/2020, mesmo ano em que foi diagnosticado com espondiloartrite, tendo dado início ao tratamento, o que perdura até os dias atuais sem previsão de término. Ocorre que tomou conhecimento de que a ré teria rescindido unilateralmente o contrato, mesmo não tendo recebido nenhuma notificação informando formalmente isso. Que ao entrar em contato a ré lhe foi comunicado da possibilidade da denúncia imotivada, com fundamento em cláusula contratual. Sustenta a ilegalidade da conduta da requerida e o direito de permanência no plano enquanto perdurar o tratamento. Pleiteia, liminarmente, que a ré: 1) mantenha o plano de saúde do autor enquanto durar o seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), juntando aos autos o boleto correspondente à cota-parte do autor, para que ele possa promover o pagamento de sua prestação mensal; 2) encerrado o tratamento, que a ré ofereça à parte autora plano individual, sem exigência de novos prazos de carências, com a mesma cobertura securitária e territorial gozada no contrato atual, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, na hipótese de alegação da inexistência de plano individual compatível, que reintegrem a parte autora no plano coletivo de que gozava até então, permanecendo neste, às custas da parte autora, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, em qualquer hipótese, sem cumprimento de novo prazo de carência. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos supracitados. A documentação acostada à petição inicial demonstra a condição de beneficiária do plano de saúde na modalidade coletivo empresarial - ID. 162803919. Não se olvida o fato de que nos planos de saúde coletivo, não se aplicam as disposições da Lei no 9.656/98 que no seu parágrafo único do art. 13 proíbe a rescisão unilateral imotivada do plano privado de assistência à saúde exclusivamente a contratos individuais ou familiares por iniciativa da operadora. Por sua vez, a Resolução ANS 195/2009 previa no art. 17, parágrafo único, três requisitos para que operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo, a saber: a) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; b) o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; c) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ocorre que a Resolução ANS 195/2009 foi revogada em dezembro de 2022 pela Resolução ANS 557/2022 e o único artigo que dispõe sobre as possibilidades de Rescisão ou Suspensão é o art. 23 que tem a seguinte redação: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Dessa forma, a resilição unilateral é possível desde que prevista contratualmente. Tanto é verdade, que o fundamento utilizado pela requerida foi justamente a cláusula 10.2 do contrato firmado entre as partes. Todavia, a referida cláusula também prevê a necessidade de comunicação por escrito, com 60 dias de antecedência, o que o autor afirma não ter sido observado, o que denota, neste juízo de cognição sumária, a irregularidade na denúncia imotivada do contrato. Acrescento que este Tribunal tem entendimentos no sentido de que enquanto perdurar tratamento de doença grave, o plano sequer pode promover a resilição unilateral do contrato, ainda mais por denúncia imotivada. Vejamos o seguinte precedente: [...] De toda forma, após a rescisão legítima do plano coletivo (o que não é o caso dos autos), a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar aos consumidores, nos mesmos moldes do plano coletivo anteriormente contratado, com o pagamento da contraprestação devida, nos moldes do art. 1o da Resolução no 19 do CONSU: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” Por outro lado, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a oferecer plano individual a usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano. Nesses casos, como forma de não deixar o consumidor desamparado, o STJ compreende que os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a resilição unilateral do contrato pela operadora, têm direito à portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito. Portanto, o usuário terá direito à portabilidade para outra operadora que oferecesse plano individual, sem cumprimento de carência. Ocorre que em consulta ao sítio eletrônico da própria UNIMED, constatei que esta comercializa planos individuais, não havendo, portanto, obstáculos para manutenção do autor em plano de saúde por ela operado. Vide &lt;https://www.centralnacionalunimed.com.br/nossos-planos&gt;. De toda forma, o autor noticia que está em tratamento imunobiológico de espondiloartrite com utilização do medicamento m Humira 40 mg pela via subcutânea de 14/14 dias, sem data para término, além de acompanhamento regular na reumatologia de 3/3 meses e que se não tratada, a doença pode resultar em deformidades e se tornar incapacitante, conforme relatórios médicos de ID. 162803922. Nesses casos de necessidade de continuidade de tratamento, o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Ora, tal conclusão nitidamente está amparada na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, isso porque, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso do autor. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano é ínsito à própria patologia e ao tratamento que vem sendo realizado. Além disso, segundo o relatório médico de ID. 162803922, a doença “poderá apresentar as seguintes limitações no desempenho de atividades: as articulações entre a coluna vertebral e costelas podem ser afetadas, restringindo o movimento do tórax, dificultando a respiração, além de décifit de locomoção, e, se não tratada, pode levar a extrema rigidez da coluna vertebral (anquilose) com risco aumentado para fraturas da coluna. Por tratar-se de doença crônica, progressiva e auto imune, necessita de tratamento medicamentoso por tempo indeterminado.” Por tal motivo, deve ser dada as condições necessárias para que o tratamento não seja descontinuado, sob pena de comprometer sua chance de cura ou agravamento da situação por ora estabilizada. No mais, caso o pedido não seja julgado procedente, há reversibilidade da medida, pois caberá à parte autora ressarcir a requerida de todas as despesas por ela suportadas, estando preenchidos, assim, todos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que restabeleça/mantenha o plano de saúde da parte autora, mantidas as mesmas condições de preço e cobertura, enquanto perdurar o tratamento da patologia (espondiloartrite), no prazo de 72 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A manutenção do plano de saúde fica condicionada ao pagamento tempestivo das mensalidades devidas, por meio de boleto bancário a ser emitido pela parte requerida, também sob pena de multa já arbitrada. A questão da disponibilização de plano individual carece do prévio contraditório e do devido processo legal, e será analisada quando do julgamento do feito. [...] (ID 162855313 dos autos de origem). A Central Unimed Nacional, então, questiona o acerto da referida decisão, por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que o cancelamento do plano de saúde foi devido e obedeceu às disposições legais e contratuais. Sustenta que o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte. Assevera que, no caso em análise, havia previsão contratual específica acerca da possibilidade de cancelamento unilateral, de forma que não se verifica qualquer abuso na rescisão, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia. Destaca que impossibilitar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos; e a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários em tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Argumenta que: [...] em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença. [...] nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano. Assim, diante da permissibilidade contratual, legal e normativa, a Unimed Nacional notificou com antecedência de 60 dias as empresas com as quais possui contratos específicos, deixando clara sua vontade de resili-los a partir da data especifica. Cita a liberdade contratual; a possibilidade de distrato e a onerosidade excessiva a uma das partes nos termos do Código Civil (arts. 421, 421-A, 472, 473 e 478). Reitera que a Unimed Nacional seguiu todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivo dentro do normativo da agência reguladora do setor. Em relação à multa arbitrada, esclarece que o valor é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada, não havendo qualquer fundamento fático, tampouco jurídico para uma imposição deste porte. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) subsidiariamente, que seja minorado o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a liminar deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde. Inicialmente, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, observa-se, de acordo com o relatório médico de ID 162803922 dos autos de origem, assinado pela reumatologista Dra. Meliane T. Cardoso, que o paciente, ora agravado, é portador de espondiloartrite periférica, doença que pode trazer sérias limitações ao paciente com possibilidade de afetação das articulações entre a coluna vertebral e costelas, restringindo o movimento do tórax, dificultando a respiração, além de causar déficit de locomoção, e, se não tratada, pode levar a extrema rigidez da coluna vertebral com maior risco para fraturas da coluna. O relatório pontua que o paciente não respondeu adequadamente aos medicamentos orais, mas teve uma excelente resposta ao tratamento imunobiológico, sendo indicado o tratamento com a medicação Humira 40 mg pela via subcutânea no período de 14/14 dias, sem data para término, além de acompanhamento regular na reumatologia de 3/3 meses; e que, por ser uma doença crônica, progressiva e auto imune, necessita de tratamento medicamentoso por tempo indeterminado e caso não tratada, pode resultar em deformidades e se tornar incapacitante. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em complemento, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Nesse sentido entendo que pela doença crônica apresentada pelo agravado e a necessidade de acompanhamento regular, fazendo uso de medicação administrada por via subcutânea a cada 14 dias, o término da cobertura, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Assim, em sede de análise superficial, própria deste momento processual, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração o relatório médico de ID 162803922 dos autos de origem, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do consignado pelo Tema 1082 do STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. Saliento que não consta descrito nos autos de origem qualquer tratativa entre as partes acerca da disponibilização de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, em razão do cancelamento unilateral, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, descrita alhures, não sendo prudente, em análise sumária, deixar o consumidor desamparado. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do agravado como beneficiário do plano de saúde agravante, pelas já explicitadas particularidades do caso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Ademais, o beneficiário, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, tem a obrigação, para a manutenção do seguro, de pagar de forma tempestiva os valores devidos como mensalidade à agravante. Por outro lado, caso não concedida a reinclusão/manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de restabelecimento do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Por outro lado, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne à alegação de desproporcionalidade do valor da multa arbitrada para o descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator